Tribunal: TCU
Processo: 028.410/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível superfaturamento na execução das obras civis, no trecho Taguatinga-Ceilândia do Sistema Metroviário do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em desfavor da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), referente a possível superfaturamento na execução das obras civis no âmbito do Convênio 2/2007, celebrado entre as duas entidades em 19/9/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Celso Renato Pitanguy Lucena, ex-Diretor-Técnico do Metrô-DF, e Luiz Antônio Cosenza, ex- Diretor-Técnico da CBTU, e das empresas que integravam o Consórcio Brasmetrô, Construtora Andrade Gutierrez S.A., Serveng-Civilsan S.A., TC/BR - Tecnologia e Consultoria Brasileira S.A., Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. e Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da CBTU: DATA VALOR (R$) 31/7/2007 6.138.731,68 9.2. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Celso Renato Pitanguy Lucena 100.000,00 Luiz Antônio Cosenza 100.000,00 Construtora Andrade Gutierrez S.A. 400.000,00 Serveng-Civilsan S.A. 400.000,00 TC/BR - Tecnologia e Consultoria Brasileira S.A. 400.000,00 Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. 400.000,00 Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. 400.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. considerar graves as irregularidades praticadas por Celso Renato Pitanguy Lucena e Luiz Antônio Cosenza; 9.6. inabilitar Celso Renato Pitanguy Lucena e Luiz Antônio Cosenza para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal por um período de cinco anos; 9.7. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Distrito Federal; 9.8. notificar os responsáveis e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.